Tribunal: TJSP
Processo: 2228140-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Federais
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL FEDERAL. Competência originária da Justiça Estadual, por delegação, mas competência recursal exclusiva da Justiça Federal – art. 109 §§ 3o e 4o da CF. Precedentes. Remessa dos autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228140-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é agravante JAYME
PRUDENTE, é agravado UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228140-31.2020.8.26.0000 -Voto no 21940
2
Voto no 21940
Agravo de Instrumento no 2228140-31.2020.8.26.0000
Agravante: Jayme Prudente
Agravado: União (Fazenda Nacional)
Vara de Origem: SEF Cruzeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL
FEDERAL. Competência originária da Justiça Estadual, por
delegação, mas competência recursal exclusiva da Justiça
Federal art. 109 §§ 3o e 4o da CF. Precedentes. Remessa
dos autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Recurso não conhecido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de
instrumento interposto por Jayme Prudente contra a r.
decisão proferida em ação de execução fiscal movida pela
União (Fazenda Nacional).
É o relatório.
1.
O recurso não pode ser conhecido. Como se verifica pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228140-31.2020.8.26.0000 -Voto no 21940
3
documentação juntada, trata-se de agravo interposto em
face de decisão proferida em execução fiscal ajuizada
pela União (fls. 08 e seguintes).
Deste modo, sendo a exequente tal
Fazenda, a competência para o recurso é da Justiça
Federal.
2. Por força do disposto no art.
109, § 3o da Constituição Federal e art. 15, I da lei no
5.010/66, tais demandas, apesar de originalmente de
competência da Justiça Federal, podem ser ajuizadas
perante a Justiça Estadual, onde não houver Vara Federal:
CF
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
(...)
§ 3o - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio
dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de
previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara
do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que
outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.
Lei no 5.010/66
Art. 15. Art. 15. Nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da
Justiça Federal (artigo 12), os Juízes Estaduais são competentes para
processar e julgar:
I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra
devedores domiciliados nas respectivas Comarcas;
3.
No
entanto,
quanto
a
competência recursal, a competência é exclusiva da
Justiça Federal.
Neste sentido, a letra do mesmo
art. 109, em seu § 4o:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228140-31.2020.8.26.0000 -Voto no 21940
4
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
(...)
§ 3o - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio
dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de
previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara
do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que
outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.
§ 4o - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre
para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de
primeiro grau.
Em situações análogas já decidiu
este Tribunal:
2030087-80.2015.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Conselhos Regionais
e Afins (Anuidade)
Relator(a): Oswaldo Luiz Palu
Comarca: Dois Córregos
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/03/2015
Data de registro: 19/03/2015
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré- executividade. Execução fiscal aforada por
autarquia federal
objetivando o recebimento de multas oriundas de ausência de profissional
farmacêutico nas dependências da agravante. Incompetência deste e.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o julgamento do
recurso. Competência do e. Tribunal Regional Federal da 3.o Região
por força do artigo 108, inciso II da Constituição. Remessa dos autos ao
e. Tribunal Regional Federal da 3a Região. Recurso não conhecido.
Isto
posto,
não
conheço
o
recurso, devendo ser os autos remetidos ao Eg. Tribunal
Regional Federal da 3a Região, comunicando-se o Juízo de
origem.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator